Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1020284-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 5. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 6. LIBERDADE PROVISÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PRONUNCIADO QUE AGUARDOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEGREGADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, MANTENDO-SE OS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
2. A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
3. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.
4. A prova colhida na primeira fase do processo não demonstra que o agente tenha interrompido voluntariamente a ação, mostrando que foi a intervenção de terceiros (vizinhos) que fez cessar os atos de execução e evadido do local.
5. A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.
6. Não se vislumbra injusta a manutenção da prisão do recorrente, enquanto aguarda seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, motivadamente pela gravidade da conduta, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou pronunciado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020284-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORECI WOICIKOSKI - CPF: 010.440.551-11 (RECORRIDO), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (RECORRIDO), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (RECORRIDO), LUCILENE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 514.008.632-87 (RECORRIDO), HELEN CRISTINA OLIVEIRA DE AVELAR - CPF: 702.362.922-00 (RECORRIDO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (RECORRIDO), GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LORECI WOICIKOSKI - CPF: 010.440.551-11 (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), LUCILENE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 514.008.632-87 (ASSISTENTE), HELEN CRISTINA OLIVEIRA DE AVELAR - CPF: 702.362.922-00 (ASSISTENTE), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 5. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 6. LIBERDADE PROVISÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PRONUNCIADO QUE AGUARDOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEGREGADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, MANTENDO-SE OS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

3.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

4.

A prova colhida na primeira fase do processo não demonstra que o agente tenha interrompido voluntariamente a ação, mostrando que foi a intervenção de terceiros (vizinhos) que fez cessar os atos de execução e evadido do local.

5.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

6. Não se vislumbra injusta a manutenção da prisão do recorrente, enquanto aguarda seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, motivadamente pela gravidade da conduta, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou pronunciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
Strictu Sensu
,
interposto em favor do ora recorrente
GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR
, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela
a)
despronúncia do recorrente, com fundamento no Princípio do in dubio pro reo e/ou excludente de ilicitude pela legítima defesa;
b)
subsidiariamente pretende a desclassificação por ausência de animus necandi;
c)
ainda a desclassificação pelo reconhecimento da existência de desistência voluntária nos termos do Código Penal;
d)
na impossibilidade de desclassificação, sejam afastadas as qualificadoras dos incisos II e IV, § 2o, artigo 121 Código Penal;
e)
seja concedido o direito ao réu/apelante de aguardar o julgamento em liberdade.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal, alegando haver indícios da autoria do pronunciado. Ato contínuo, pugna o Ministério Público pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavoráveis ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA DESPRONÚNCIA OU EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA.

No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a sua respectiva despronúncia, de forma contrária a decisão ora combatida, pelo argumento de que a participação do acusado no crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima José dos Santos, mediante golpes de arma branca (facão) e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Busca ainda na mesma linha intelectiva, caso não haja a despronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, seja reconhecida a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Consta da denúncia que Guilherme convivia em união estável com Helen, contudo, no dia dos fatos, a companheira decidiu se separar e deixar o lar, e por esta razão, solicitou os serviços de José, que trabalhava fazendo fretes e mudanças.

Consta também que enquanto José carregava o caminhão com os bens de Helen, Guilherme chegou no local, ameaçou sua companheira de morte e em seguida ordenou que José descarregasse a mudança, tendo a vítima o atendido.

Consta ainda, que motivado pelos ciúmes que sentia de José que teria abordado Helen com conotação sexual em passado recente, Guilherme entrou no veículo e atacou a vítima de inopino, desferindo um golpe de arma branca (facão) em sua cabeça.

Consta que a vítima tentou se defender sem sucesso, tendo Guilherme atingido seu braço e continuado com as agressões que causaram lesões na vítima.

Consta também que a vítima conseguiu empurrar Guilherme para fora do caminhão, mas ambos caíram, de modo que o pronunciado retomou as agressões golpeando José nas costas, e quando finalmente tentou atingir o tórax da vítima, esta segurou a faca, e os vizinhos interviram, fazendo com que Guilherme cessasse a agressão, oportunidade em que se evadiu.

Consta ainda, que a vítima foi socorrida à unidade de saúde de Itanhangá e depois transferida para o Hospital Regional de Sorriso em razão da gravidade dos ferimentos, onde ficou internada por 11 (onze) dias.

A materialidade delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência (id. 44153313 – fls. 09/10), exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (id. 44153313 – fls. 14/16), prontuário médico (id. 44153313 – fls. 25/28).

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de piso se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:

“Quanto aos indícios de autoria imputados a GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR, estes emergem dos depoimentos das testemunhas, assim como do interrogatório do réu.

A vítima JOSÉ DOS SANTOS relatou que, por conta de trabalhar com frete, o acusado lhe solicitou que realizasse a mudança de sua casa, porém não chegaram a fechar negócio. Afirmou que, no domingo, a sra. Helen, esposa do denunciado, lhe procurou solicitando que fizesse a mudança, o que prontamente atendido e que, durante os trabalhos, o acusado chegou dizendo palavras de baixo calão, ordenando que descarregasse a mudança, pois ninguém iria se mudar, momento em que a vítima concordou e passou a descarregas os pertences.

Alegou, ainda, que, após determinado tempo entrou no caminhão, momento em que o acusado, sem aviso, começou veio em sua direção e passou a desferir golpes de facão em sua cabeça, dizendo que, por não ter conseguido matar Helen, mataria a vítima, ocasião em que esta tentou se defender, mas caiu do caminhão. Neste momento, Guilherme pulou em cima da vítima e continuou com as agressões, as quais atingiram cabeça, as costas e cortaram parte da mão do depoente, vindo ele a desmaiar, se recordando apenas de ver uma senhora lhe ajudando, e que acordou quando já estava recebendo atendimento médico, a caminho da cidade de Sorriso/MT.

A testemunha LORECI WOICIKOSKI, vizinha da vítima, a qual interveio no dia dos fatos, embora tenha falecido antes de prestar seu depoimento em sede judicial, afirmou, no inquérito policial, in verbis:

“(...) QUE perguntado se é vizinha do GUILHERME? Disse que sim;que estava na casa de sua filha, que fica duas casas da do GUILHERME; que GUILHERME tinha brigado com a mulher e a mulher dele não queria mais ele; que SEU BARBOSA meche com a mudança e a mulher do GUILHERME pediu para SEU BARBOSA fazer a mudança; que SEU BARBOSA tava fazendo a mudança; que o GUILHERME chegou; que da casa viu GUILHERME tacava facão no SEU BARBOSA; que então foi no local e pediu para GUILHERME “PARA GUILHERME”; que então o GUILHERME estava com facão nas mãos e a declarante empurrou ele para lá dizendo SAIU DAQUI, PARA; que então o GUILHERME saiu na moto biz com o facão nas mãos; que então ligaram para a ambulância, mas estava demorando; que então pegaram um carro e levaram SEU BARBOSA para o hospital; que seu BARBOSA tinha machucados de TALHO NA CABEÇA, NAS MÃOS, ORELHAS, NAS COSTAS ERA RASPÃO; que na hora que GUILHERME ia tacar o facão no estomago que a declarante interveio e mandou GUILHERME embora; que ficou sabendo ontem que BARBOSA tá mais melhor; que ficou no hospital com seu BARBOSA até ele ser encaminhado para SORRISO; que seu BARBOSA foi para Sorriso devido aos ferimentos; que perguntado se GUILHERME tava bêbado, disse que acha que não; que nem prestou atenção porque estava nervosa na hora; que afirma que não viu se teve discussão, que viu apenas no caminhão GUILHERME esfaqueando o BARBOSA com facão; que pularam para fora do caminhão os dois, ai nesse momento foi La e apartou; que depois disso não viu mais o GUILHERME (...)

Muito embora a testemunha LUCILENE, em juízo, tenha apresentado depoimento em dissonância com o que alegado em fase inquisitiva, verifico que o depoimento que mais se amolda ao restante do conjunto probatório é aquele prestado diante da autoridade policial, no qual afirma, categoricamente, que viu o momento em que Guilherme, acusado, sob efeito de muita droga, agrediu a vítima com o facão, momento em que a testemunha falecida Loreci Woicikoski segurou Guilherme por trás para que este cessasse as agressões.

A testemunha ERINALDO PAIXÃO LOPES DA SILVA, um dos policiais militares que atenderam a ocorrência em questão, ao depor em Juízo, informou que, na data dos fatos, diversas pessoas ligaram informando que havia uma briga no local e, após se deslocar para a ocorrência, durante a mudança, o “Juninho” (acusado) chegou com um facão e começou a discutir, ocasião em que Helen, sua esposa, fugiu, ficando apenas a vítima, que levou diversos golpes de facão do acusado, sendo, após, levado para um posto de saúde.

Também em Juízo, a testemunha JOSÉ LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO, policial militar, à época parceiro da testemunha ERINALDO, informou que a guarnição se deslocou ao local no dia dos fatos e, ao chegar, diligenciou a fim de buscar informações sobre o ocorrido, ocasião em que vizinhos informaram, que o acusado havia desferido golpes de facão contra a vítima, que estava realizando uma mudança de caminhão para a esposa do acusado.

A testemunha EVANDO FERREIRA DOS SANTOS prestou seu depoimento judicial, no qual afirmou que, chegando ao local dos fatos, percebeu que o acusado realmente havia desferido golpes contra a vítima, porém já havia se evadido do local.

HELEN CRISTINA OLIVEIRA DE AVELAR, esposa do acusado, na condição de informante, afirmou ter brigado com ele no dia dos fatos, decidindo se mudar. Afirmou que, ao carregar o caminhão fretado para tal mudança, Guilherme chegou mandando que descarregassem, momento em que a vítima informou que não descarregaria, pois havia tratado do serviço com a sra. Helen. Aponta que, diante da negativa, o acusado subiu no caminhão e começou a descer os móveis, momento em que a vítima passou a lhe atacar, motivo pelo qual o acusado, alegadamente, tomou posse do facão e desferiu golpes contra ela.

Em juízo, o réu GUILHERME CÉSAR BANNITZ JÚNIOR, ao ser indagado sobre os fatos, confessou ser o autor das lesões, mas justificou que agiu em legitima defesa, pois a vítima teria lhe atacado primeiro. O réu relatou que, após pedir para a vítima descarregar o caminhão, esta se negou, motivo pelo qual começou a descarregar por conta própria alguns de seus pertences, ocasião em que a vítima não gostou e passou a lhe agredir. Diante das agressões, pegou o facão que estava próximo e passou a desferir golpes. Alega, ainda, que, ao perceber o estado em que o ofendido se encontrava, cessou as agressões e se evadiu do local.

Das provas dos autos, verifica-se que a materialidade do fato está devidamente demonstrada e existem indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, que atacou a vítima com um facão, atingindo regiões delicadas, que causaram grande sangramento e desmaio na vítima, motivo pelo qual necessitou ser encaminhada para o hospital regional do município de Sorriso/MT, onde passou por tratamento.

As alegações da defesa no sentido de que o acusado teria agido na intenção de se defender e que não havia intenção de matar (animus necandi) ainda não estão cabalmente comprovadas, o que poderá ser feito em plenário, de sorte que o caminho necessário é a apreciação pelo Sinédrio Popular, vez que nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate.

Ao juízo monocrático só é dado desclassificar a conduta imputada ao réu quando se puder constatar de plano, de forma cristalina, que o crime ocorrido não seja doloso contra a vida. Havendo dúvida, ele deve ser pronunciado e submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Assim, a despeito das alegações autodefensivas levadas a efeito pelo acusado GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas mostram-se suficientes para remeter o caso ao Conselho de Sentença, de modo que caberá aos Jurados apreciar as provas de forma verticalizada e exauriente e dar o veredito final sobre a causa. Isso porque eventuais divergências entre a versão do acusado e depoimentos testemunhais devem ser apreciadas com maior profundidade pelos Jurados, os quais são Juízes naturais da causa." (sic - id. 108696708)

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar o acusado/apelante.

Caminhando contrariamente ao alegado pela defesa, tem-se em análise dos autos a existência de uma certa resistência do recorrente em relação à vítima, motivada por ciúmes, já que a vítima supostamente teria feito investidas com conotação sexual à companheira deste, havendo ademais, indícios de autoria delitiva e materialidade.

Com relação aos depoimentos obtidos, não ignoro que embora haja divergência entre as oitivas na fase inquisitorial e judicial, sobretudo das testemunhas Helen e Lucilene, respectivamente, companheira e sogra do recorrente, no sentido de que a vítima investiu contra o recorrente, tendo este tomado posse da arma e se defendido, apenas, nota-se que as provas são uníssonas no sentido de indicar que referida agressão não ocorreu, mas que o recorrente, ao notar que a vítima estava realizando a mudança de caminhão para sua companheira, acabou por agredi-lo, desferindo golpes de facão.

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio tentado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Recapitulando, tem-se que a o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria do pronunciado, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, dentre eles o relato da vítima sobrevivente, e no exame de corpo de delito, mapa topográfico das lesões e prontuário médico que determinaram a materialidade delitiva.

Quanto a autoria, o pronunciado/recorrente nega, tanto na fase inquisitorial, como perante o juízo, a intenção de ceifar a vida da vítima, sustentando que apenas se defendeu das ofensivas do ofendido.

Ao contrário do que sustenta o pronunciado, há nos autos elementos que indicam que este agrediu gravemente e de modo intenso a vítima, não havendo dados concretos que demonstrem um movimento de legitima defesa ou mesmo apenas ações no sentido de repelir injusta agressão.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a da vítima – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA DESPRONÚNCIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSIÇÃO DA SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVAS RAZOÁVEIS DE SUA OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.

A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede que elas sejam afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre a presença delas." (RSE 121474/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ROUBO QUADRUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prolação da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da condenação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que a sentença de pronúncia pode ser embasada, tão somente, em dados colhidos na fase inquisitorial, sem que tal circunstância importe violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, anotando-se, por importante, que, em relação ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. [...] Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, apenas considerando admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (STJ. HC n. 127.893/RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data de julgamento: 02/09/2010). Destacamos" (RSE 93473/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Portanto
,
a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva de despronúncia ou mesmo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa.

DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Postula também o turno defensivo, a desclassificação do homicídio qualificado tentado, para a lesão corporal.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Não se pode olvidar o fato de o pronunciado ter atacado a vítima com um facão, atingindo regiões sensíveis do corpo, que causaram grande sangramento e levaram a vítima a desmaiar, motivo pelo qual precisou ser encaminhada para o hospital regional do município de Sorriso-MT, ficando hospitalizada para tratamento por 11 dias.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE no 128176/2012)
.“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE no 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente/pronunciado.

Ainda, consta dos autos que vizinhos tiveram que intervir na situação, fazendo o acusado cessar as agressões e evadir-se do local.

Portanto, se não há indicação de que o agente “desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”, não cabe ao juiz singular subtrair a matéria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgarseu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...] (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]” (TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado” (STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

Assim, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/réu, assim se manifestou o magistrado de piso:

“Quanto às qualificadoras vinculadas na exordial acusatória, uma vez que se trata de elementos do tipo penal incriminador do delito doloso contra a vida, nesta etapa procedimental não pode o juiz substituir os jurados, pois somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência abalizada, é que se deve afastá-las.

Nesse sentido, trago à colação entendimento externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 285.914-3: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa”.

As qualificadora articuladas na exordial devem ser reservadas e submetidas à apreciação do Colegiado competente, onde se permite amplo debate e profunda valoração das provas, vez que não refutada pelo conjunto probatório. Ademais, neste estágio processual somente a qualificadora manifestamente improcedente pode ser afastada.

A qualificadora neste caso aparentemente encontra lastro nas provas produzidas nos autos, em especial no depoimento da vítima, que alegou ter sido atacada de forma inesperada, razão pela qual deve ser mantida e submetida ao juízo natural da causa para que decida sobre a sua procedência.” (sic)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade. Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado e o incentivo na ação criminosa, que ao final, resultou em sérias lesões à vítima, que em virtude dos sérios ferimentos, necessitou ficar hospitalizado por 11 dias.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE.

Superado o anseio nuclear do presente recurso, volvo minhas atenções para mais quadro almejado, qual seja, o pronunciado aguardar sua submissão do Tribunal do Júri, em liberdade.

Na decisão de pronúncia, assim se manifestou o magistrado de origem:

“Em atenção ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, tenho que a situação fática desde a decretação de sua prisão preventiva em nada se alterou, razão pela qual subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, conforme destacados no decisum de ID 44153313 – p. 81/89.

As circunstâncias em que o crime foi cometido, trazidas à luz pela oitiva das testemunhas, dão conta que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em consideração, ainda, que o denunciado já havia se evadido do distrito da culpa à época dos fatos.

Ademais, demonstrada a inequívoca necessidade da manutenção do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.

Dessa forma, a existência de condições pessoais favoráveis nem sempre darão azo a revogação ou substituição da prisão processual. Em relação ao pedido em tela, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS . ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. ACUSADO AVÔ DA OFENDIDA, QUE POSSUIA APROXIMADAMENTE 11 ANOS DE IDADE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. ABUSOS COMETIDOS CONTRA OUTRAS NETAS E MULHERES DA FAMÍLIA ASSEGURAMENTO DA SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis. 2. Na hipótese, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstram a necessidade da medida extrema, notadamente quando descrevem que o paciente praticou ato libidinoso com a neta de aproximadamente 11 anos, valendo-se da sua proximidade familiar para o abuso. 3. Ademais, os autos dão conta também de que houve abusos cometidos em outras épocas, contra outras netas e mulheres da família, que não o denunciaram por medo. 4. Justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do paciente e para assegurar a segurança física e psíquica da vítima. A necessidade da custódia preventiva se demonstra também em razão do modus operandi da conduta, uma vez que o paciente se valeu da proximidade familiar para praticar com a vítima ato libidinoso, sem que ela possuísse qualquer noção do que seria um ato sexual. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.” (STJ - HC: 374854 RJ 2016/0271222-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE IMPRÓPRIO – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA COM NOVO TÍTULO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que a autoridade policial tomou conhecimento dos delitos perpetrados contra inimputáveis, por meio de sua representante legal, e, logo após, o paciente foi perseguido e preso, configura-se o flagrante impróprio, haja vista a relativização do período temporal a ser considerado nesses crimes. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante fica sanada quando da conversão em preventiva por se tratar de novo título. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, demonstrada por meio do modus operandi empregado e da periculosidade do agente, de modo que a segregação se faz necessária para resguardar a ordem pública e até mesmo a integridade física e psicológica das vítimas que são filhas do paciente. Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas se o decreto constritivo e os elementos de prova constantes dos autos atestam a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia cautelar (Enunciado n. 43 do TJMT).” (HABEAS CORPUS "CRIMINAL FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nos Tribunais pátrios há precedentes no mesmo sentido. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM AS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS VIGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DENUNCIADA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADAS. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.” (TJ-SC - HC: 40067143520188240000 Palhoça 4006714-35.2018.8.24.0000, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 10/05/2018, Quarta Câmara Criminal)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA. 1. Não padece de ilegalidade a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, e em face da periculosidade do agente para o convívio social, demonstrada por seu modo de agir, assegurando-se assim a tranquilidade social e a integridade física, moral e psíquica das vítimas. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (TJ-DF 20160020494227 0052393-71.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/01/2017, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2017 . Pág.: 330/350)

Por todo o exposto, e considerando que o réu GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR permaneceu custodiado cautelarmente até o presente momento, subsistindo os motivos ensejadores da prisão, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de assegurar a instrução criminal, determino que assim permaneça, até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri." (sic)

No que importe ao anseio do recorrente no sentido de aguardar o seu julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma da decisão seja regra, todavia, não tem aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado do
decisum
pode ser admitida a título de cautela em virtude de
periculum libertatis
, como
in casu
restou evidenciado e fundamentado na decisão de pronúncia.

Nesse sentido tem decidido essa egrégia Corte Estadual de Justiça:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E A AUSÊNCIA DE DOLO – TESES QUE NÃO FORAM CABALMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORA AMPARADA EM RAZOÁVEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP SUBSISTENTES NO CASO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acolher o pleito de absolvição sumária se não evidenciados na fase do sumário da culpa elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude da legítima defesa e tampouco a manifesta ausência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Afigura-se devidamente justificada a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública em razão da efetiva periculosidade do agente, evidenciado pelo modus operandi supostamente adotado pelo réu,
bem como pelo fato de responder a outros feitos pela prática, em tese, de diversos crimes." (RSE 104068/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 25/10/2017). (destaquei)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, NA FORMA SIMPLES – NEGATIVA DE AUTORIA - TESE A SER APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE DOLO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO - PRONÚNCIAS MANTIDAS – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – NÃO CONCESSÃO -

PORTE DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - DESMEMBRAMENTO DO FEITO – IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS OUTROS RÉUS - COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DO JUÍZO SINGULAR.

1. Havendo indícios de autoria e estando a materialidade fartamente demonstrada pelas declarações da vítima sobrevivente em consonância com as demais testemunhas, não há se falar em despronúncia. A dúvida ou a incerteza, bem como, a ausência, ou não, da união de desígnios entre os agentes resolve-se em prol da sociedade, cabendo ao corpo de jurados a solução final da polêmica acerca da autoria delitiva.

2. A exclusão das qualificadoras, nesta fase processual, somente é permitida quando forem elas manifestamente improcedentes, o que não se vislumbra no caso dos autos.

3. Subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da custódia do réu, deve ser ela mantida por ocasião da pronúncia.

4. - Inexistindo conexão entre os delitos imputados a alguns réus e os crimes dolosos contra a vida atribuídos a outros corréus, impõe-se a despronúncia dos primeiros, bem como, o desmembramento do feito, para que a sentença de mérito seja proferida pelo juízo singular competente." (RSE 25274/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2014, Publicado no DJE 06/06/2014). (destaquei)

Por conseguinte, se o pronunciado/recorrente permaneceu custodiado durante a instrução processual, tendo como motivação o risco de que sua liberdade, ainda que provisória, exponha à risco a vítima, especialmente por toda a ação conter contornos de ciúmes e reservas de convívio do apelante/pronunciado com relação à vítima, deve aguardar o julgamento de recurso preso, salvo se o ato que originou a segregação cautelar padecer de ilegalidade.

Na espécie, o ato que originou a custódia cautelar do pronunciado foi a prisão por crime de homicídio tentado.

Por sua vez, a decisão, na parte em que negou ao apelante o direito de apelar em liberdade, não se apresentou desprovida de fundamentação, mas, ao contrário, fundamentou-se no fato da gravidade da conduta, e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas.

Desta feita, não vejo como possa prosperar o anseio do recorrente/pronunciado no sentido de aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri, em liberdade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021